Tribunal: TJBA
Processo: 0532581-03.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Embargos de Declaração n.º 0532581-03.2017.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Embargante: José Hélio Soares dos Santos Advogado: Dr. Igor Oliveira Arcanjo da Silva (OAB/BA: 49.808) Advogada: Dra. Jalba Santiago dos Santos (OAB/BA: 15.882) Advogado: Dr. Danilo de Menezes Vasconcelos Leite (OAB/BA: 35.485) Advogada: Dra. Jéssica Andrade Santiago (OAB/BA: 37.046) Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Davi Gallo Barouh Origem: 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador Procurador de Justiça: Dr. José Alberto Leal Teles Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO E DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AO JULGADO. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I – Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por José Hélio Soares dos Santos, com pedido de atribuição de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, em face do acórdão de ID. 103048359 (dos autos do processo n.º 0532581-03.2017.8.05.0001), que conheceu e negou provimento ao Apelo defensivo, mantendo integralmente os termos da sentença vergastada. II – Em suas razões de inconformismo (ID. 103470230), em apertada síntese, sustenta o Embargante que o acórdão é omisso ao desconsiderar o suposto prejuízo decorrente das ofensas proferidas em plenário contra a defesa, as quais teriam contaminado o íntimo convencimento dos jurados e violado a plenitude de defesa, contribuindo para a condenação; aponta, ainda, contradição na negativa de juntada de mídia audiovisual, cuja ausência inviabilizaria a demonstração da nulidade e comprometeria a paridade de armas e a busca da verdade real; argumenta que, dada a natureza do Júri e a liberdade de convencimento dos jurados, estes são especialmente suscetíveis a influências emocionais externas, o que, no caso, teria agravado a contaminação do julgamento. III – Pugna, ao final, pelo acolhimento dos Embargos Declaratórios, para que os vícios apontados sejam afastados, “integrando-se o v. Acórdão para solicitar a imprescindível mídia da Sessão do Júri, de modo a reconhecer a nulidade absoluta do julgamento pela contaminação do Conselho de Sentença face a intervenção da testemunha irmã da vítima e, infelizmente, à agressão verbal e moral para com os Advogados em seu legítimo exercício profissional”. IV – Como cediço, os Embargos Declaratórios, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal, prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes na decisão recorrida. No caso sob exame, não existe vício a ser sanado, pois a matéria posta nos autos restou claramente apreciada, consoante se depreende da análise do acórdão embargado (ID. 103048359 dos autos do processo n.º 0532581-03.2017.8.05.0001). V – In casu, constam, expressamente, no decisio recorrido, os fundamentos que conduziram à conclusão pelo improvimento do Recurso de Apelação interposto pela Defesa, com a consequente manutenção da sentença que condenou o Embargante à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 121, caput, do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. VI – O acórdão é claro ao aplicar o princípio previsto no art. 563 do CPP e na jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, segundo o qual a comprovação de prejuízo efetivo é indispensável para a decretação de nulidade dos atos processuais, não bastando a mera menção à condenação superveniente como prova efetiva de dano processual. No caso em comento, o tumulto foi classificado como manifestamente "efêmero e pontual", durando apenas alguns segundos, eis que houve intervenção imediata do Juiz-Presidente, que agiu prontamente para determinar a retirada da pessoa com auxílio policial, o que garantiu que a defesa prosseguisse pacificamente com a explanação da sua tese, tendo, a ata de julgamento, inclusive, comprovado que as teses de inexigibilidade de conduta diversa e legítima defesa putativa foram plenamente expostas pelos defensores, afastando a alegação de "prejuízo in re ipsa". VII – Quanto ao indeferimento da juntada da mídia, o acórdão fundamentou que os fatos relevantes (as ofensas e o tumulto) foram devidamente consignados na ata de julgamento, que possui fé pública, bem como o Juiz-Presidente motivou o indeferimento por entender que a manifestação de poucos segundos não teria o condão de alterar o animus dos jurados, que decidem conforme sua consciência e os fatos apresentados. Destarte, é mister salientar que o indeferimento não fere o art. 5º, LV, da CF, uma vez que o magistrado tem o poder-dever de indeferir provas protelatórias ou desnecessárias quando o fato que se pretende provar já está demonstrado por outros meios (ata). VIII – A inexistência de registro audiovisual do incidente não configura omissão ou cerceamento, uma vez que o Código de Processo Penal, em seus artigos 475 e 495, elege a ata de julgamento como o instrumento solene e dotado de fé pública para documentar as ocorrências em plenário, não impondo o dever de gravação em vídeo das sustentações ou de intercorrências da plateia, mas tão somente dos atos instrutórios (esclarecimentos, depoimentos e interrogatórios). IX – Segundo o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e consignado expressamente no âmbito do aresto embargado (STJ - AgRg no HC: 769416 RJ 2022/0283483-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 26/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023), a ausência de filmagem dos debates não gera nulidade, pois a exigência legal se restringe ao interrogatório e aos depoimentos, atos tipicamente instrutórios, e o magistrado detém o poder discricionário para indeferir provas desnecessárias quando o fato já foi devidamente certificado em ata e valorado pelo juízo, sendo que a pretensão da defesa de exigir tal mídia esbarra na ausência de previsão específica na legislação pátria. X – Por fim, o embargante alega "interferência externa", mas o acórdão demonstra que o veredicto se baseou em provas objetivas e robustas, e não no tumulto: o Laudo Necroscópico confirmou que a vítima foi atingida pelas costas (região vertebral cervical interescapular), o que contradiz a tese de legítima defesa iminente; o próprio réu admitiu os disparos e afirmou não saber se a vítima estava armada; testemunhas confirmaram que a vítima não portava armas e não era agressiva. XI – A condenação, portanto, não foi fruto de "manipulação emocional", mas sim da adesão dos jurados às provas técnicas e testemunhais que refutaram a versão defensiva. Logo, da leitura da exordial dos Embargos de Declaração resta nítido que o Embargante pretende, em verdade, uma nova apreciação da matéria já analisada por este órgão julgador, finalidade para a qual não se presta o presente recurso horizontal. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1908942/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021). XII – Inexiste, portanto, contradição ou omissão no acórdão que julgou o Recurso interposto, uma vez que todas as teses ventiladas no Apelo foram devidamente examinadas, refugindo os presentes Aclaratórios ao espectro legal e taxativamente delimitado para sua oportunização. XIII – Com efeito, ainda que se reconheça aos Embargos de Declaração a destinação de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos especial ou extraordinário, é indispensável que se configure ao menos um dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie. (STJ, EDcl no RHC 101.043/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018). XIV – Determinada a intimação do Embargado para apresentar contrarrazões, a douta Procuradoria de Justiça pronunciou-se, deixando de oferecer opinativo acerca do mérito recursal, por entender não ser a hipótese de manifestação. XV – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração n.º 0532581-03.2017.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Embargante, José Hélio Soares dos Santos, e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.